Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO COMPROVADAMENTE FORMULADA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a “(...) executar o serviço conforme inicialmente contratado com a parte autora, qual seja: instalação de 05 (cinco) câmeras da marca INTELBRAS, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a ser oportunamente arbitrada.(...)” Em suas razões recursais, o recorrente argui prejudicial de decadência. No mérito, aduz que não houve falha na prestação do serviço e que a substituição das câmeras já instaladas lhe causaria grande prejuízo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o réu foi citado e não compareceu à audiência de conciliação, porém apresentou contestação. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Portanto, o recurso não deve ser conhecido no que se refere às teses de ausência de falha na prestação do serviço e de prejuízo com a substituição das câmeras. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Os prazos previstos no art. 26 do CDC são destinados a delimitar temporalmente a pretensão do consumidor de reclamar por vícios no produto ou serviço. Em se tratando de reclamação sobre vícios aparentes ou de fácil constatação, o direito se extingue em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (inciso I). § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (§ 1°). Obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (§ 2o, inciso I).
V. No caso dos autos, as câmeras de marca equivocada foram instaladas em setembro de 2020, conforme relato da própria autora na petição inicial. Por outro lado, em que pese a autora afirmar que o réu foi instado a instalar as câmeras corretas, não foi demonstrada a existência de reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor. Considerando que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2022, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO para reconhecer a decadência do direito pleiteado na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
VIII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.